Tribunal: TJMT
Processo: 0002941-72.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002941-72.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO MARTINS - CPF: 304.085.121-72 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/2/2019, publicado no DJE 7/3/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002941-72.2016.811.0003 – CÓDIGO No 820043 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:
MARIA APARECIDA RIBEIRO MARTINS

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Maria Aparecida Ribeiro Martins
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Insurge-se Maria Aparecida Ribeiro Martins, contra a r. sentença, asseverando que o Juiz
a quo
, equivocadamente, reconheceu a hipótese de liquidação zero, extinguindo o feito, frente ao exposto na súmula n° 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e Lei Estadual n° 6.528/ 1994.

Aduz acerca da alegada inexistência de defasagem salarial, de que o juízo
a quo
, alega que a conversão dos proventos dos servidores públicos deve ser realizada no último dia de cada mês de competência independente da data do efetivo pagamento de seus proventos.

Do resultado do laudo pericial, que não condiz com a realidade dos fatos. Aos cálculos apresentados o perito supriu da sua base de cálculo a totalidade dos proventos recebidos pela Servidora, se utilizando somente do valor dos seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da perícia judicial.

Alegando, ainda, sobre a recomposição salarial em razão da Lei Estadual no 6.528/1994, de que houve a recomposição salarial dos Servidores do Estado de Mato Grosso, inexistido assim, perdas salariais a serem recompostas, e, da alegada reestruturação de carreira sob o prisma da lei 050/1998, ofensa ao Recurso Repetitivo/Tema 15 – RESp 1.101.726/SP.

Pugna que, seja conhecido e provido o presente recurso, tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela requerente, quando da conversão da URV, e face a interpretação equivocada do Magistrado.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a total improcedência da apelação, com a manutenção
in totum
da decisão do Juízo
a
quo por seus próprios fundamentos. Requerendo ainda, com fulcro no art. 435 do CPC, a juntada da prova documental em anexo. (
ID. No 65797453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se sobre a prova que não foi apurada na fase de instrução, concluiu-se que a autora não tem o direito encaminhado à liquidação. Em síntese, a causa permanece reclamando julgamento. (ID. No

72115975)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de Apelação em
ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
Maria Aparecida Ribeiro Martins
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. No 65796484. A metodologia utilizada pelo Estado de Mato Grosso não só está de acordo com a legislação que normatiza a matéria, como também se trata da forma mais vantajosa ao servidor público, pois o valor de R$ 171,90 é 12,48% maior do que se pagaria no dia 10 (dez) do mês subsequente, no caso R$ 152,83.

Concluindo, portanto, que, além do ganho real inicialmente demonstrado de 49% promovido pela Lei 6.528/94 e 6.583/94, ainda foi proporcionado, por meio da reestruturação da carreira do servidor em tela, um ganho salarial de 75%, superando em muito a perda anteriormente ocorrida com a URV.

Maria Aparecida Ribeiro Martins manifestou no ID. No 65796497, requerendo afastar a pretensão do Estado, via de consequência, rejeitar a manifestação ofertada, tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela parte autora, quando da conversão da URV, em face a interpretação equivocada da Repercussão Geral no 561.835-RN do STF.

Logo após o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. No 65796498,
julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Conforme o Laudo Pericial de ID. No 65796484, concluindo que a autora não faz
jus
à diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Real, porque

além do ganho real inicialmente demonstrado de 49% promovido pela Lei 6.528/94 e 6.583/94, ainda foi proporcionado, através da reestruturação da carreira do servidor em tela, um ganho salarial de 75%, superando em muito a perda anteriormente ocorrida com a URV.

Dessa forma, fica evidente que o autor não possui direito, visto que ficou comprovado com o Laudo Pericial que não houve nenhum prejuízo a apelante.

Esta E. Corte já julgou casos de mesma natureza, como o voto do Exmo. Des. Márcio Vidal,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA –
LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
– CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterada o
decisum
recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021